Tribunal: TJBA
Processo: 8143924-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143924-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIA DE JESUS RAMOS DA SILVA Advogado(s): ALESSANDRO VIEIRA SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA EDUARDA SAMPAIO MARQUES PORTELA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1198 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPEITA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA POSTULAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória de contrato cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais, na qual se alegou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de regularização da representação processual, diante da não apresentação de procuração com firma reconhecida, conforme determinado judicialmente. Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando a ilegalidade da exigência, sob alegação de violação às prerrogativas da advocacia e à fé pública do advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência judicial de procuração com firma reconhecida diante de indícios de litigância predatória; e (ii) estabelecer se o descumprimento dessa exigência justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de procuração sem firma reconhecida, ainda que possível em regra, pode ser excepcionada diante de indícios concretos de litigância predatória, hipótese em que se autoriza ao magistrado exigir documentos complementares para aferir a autenticidade da postulação e o efetivo interesse de agir, nos termos do poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC/2015. 4. O Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ reconhece a legitimidade de exigências adicionais, desde que fundamentadas e razoáveis, para prevenir o uso abusivo do processo, incluindo a apresentação de procuração atualizada e com firma reconhecida, quando houver suspeitas de postulação fraudulenta. 5. A exigência formulada na origem atendeu aos requisitos de fundamentação e razoabilidade, diante da ausência de especificidade do instrumento de mandato e da falta de documentos mínimos que comprovassem o vínculo da parte com a demanda. 6. A conduta da autora, ao limitar-se a reiterar a procuração genérica sem atender à determinação judicial, configura descumprimento ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC/2015), legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. 7. A medida não representa afronta às prerrogativas da advocacia, mas sim instrumento legítimo de proteção ao sistema de justiça, especialmente diante do contexto de aumento das demandas predatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode exigir, de forma fundamentada e proporcional, a apresentação de procuração com firma reconhecida e outros documentos, quando verificados indícios de litigância predatória. 2. A não apresentação dos documentos exigidos justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. 3. A atuação do magistrado, nesses casos, decorre do poder geral de cautela e visa preservar a integridade do sistema de justiça, não configurando violação às prerrogativas da advocacia. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 98, § 1º, VIII; 139, III; 321; 485, IV; 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8143924-75.2024.8.05.0001, em que figura como apelante SILVIA DE JESUS RAMOS DA SILVA e apelado BANCO C6 S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.